Tribunal: TJDFT
Processo: 0715687-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO E COM DISPENSA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ART. 3o DA RESOLUÇÃO 412 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão de saídas temporárias anteriores, com o fim de verificação pelo Estado do comportamento do apenado, não é condição necessária para a progressão ao regime aberto, quando preenchidos os requisitos legais.
2. Segundo o art. 3o da Resolução 412 do CNJ, que arrola as hipóteses de cabimento da monitoração eletrônica, não se afigura cabível a imposição do uso de tornozeleira eletrônica como condição de progressão ao regime aberto.
3. Comprovado o bom comportamento carcerário, implementadas as sugestões contidas no laudo de exame criminológico, deferida autorização para o trabalho externo e preenchidos os requisitos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, mantém-se a decisão concessiva de progressão ao regime aberto ao sentenciado, sem necessidade da monitoração eletrônica.
4. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.